Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), por duas vezes, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF, que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da alegada primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e ausência de risco à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença do fumus comissi delicti resta evidenciada pelo oferecimento da denúncia lastreada em depoimentos e elementos que indicam a materialidade e autoria de dois episódios de agressão e ameaça à vítima, ex-companheira do paciente.
4. O periculum libertatis se demonstra pela gravidade concreta dos fatos, incluindo agressões físicas (tapas no rosto, puxões de cabelo, batida da cabeça da vítima na parede) e ameaça de morte com uso de faca, ocorridas em sequência e em contexto de relação afetiva anterior de longa duração.
5. A autoridade coatora fundamenta a prisão preventiva com base na periculosidade do agente e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para proteger a integridade física e psíquica da vítima, em conformidade com o art. 282, § 6o, do CPP.
6. A jurisprudência dominante do TJDFT e dos Tribunais Superiores reconhece que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
7. A decisão impugnada está devidamente motivada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta da conduta e à periculosidade do agente, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A fundamentação idônea da prisão preventiva, calcada na proteção da vítima e na gravidade dos fatos, afasta a alegação de constrangimento ilegal.